Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733168-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alvaro Donizete de Oliveira Rezende Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alvaro Donizete de Oliveira Rezende contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726005-48.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento formulado pelo ora agravante. O agravante alegou em suas razões recursais (Id. 18877214), em síntese, que estava acometido pela Covid-19 e que, por decorrência da aludida patologia, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Santa Lúcia. Informou que seu quadro clínico era grave, tendo sido recomendado pelo corpo médico do mencionado hospital a realização de procedimento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO). Acrescentou que apesar da necessidade demonstrada de efetivação do aludido procedimento, foi negada a autorização pelo plano de saúde. Assim, requereu a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja compelida a autorizar imediatamente a submissão do agravante ao procedimento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), nos termos da indicação médica. Sobreveio a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 18893405). Em seguida, o advogado constituído pelo agravante noticiou o falecimento do seu cliente (Id. 19503647). O recorrente, que atualmente é o espólio de Alvaro Donizete de Oliveira Rezende, e a recorrida, formularam requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como de extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 79717655 dos autos do processo principal). Foi trazido aos autos do processo principal (Id. 79717655) o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes, devidamente assinado por ambas. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 79717655 dos autos do processo principal) para que produza seus regulares efeitos. Certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator